Tribunal: TJDFT
Processo: 0716907-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716907-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Pedido de Aposentadoria – Silêncio Administrativo – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF interpõem recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a qual deferiu a liminar em Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO ROCHA DA SILVA, determinando à Administração Pública que profira “decisão em resposta ao requerimento administrativo formulado pela parte impetrante, referente ao Processo Administrativo n. 00113-00006826/2022-38, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação, sob pena de multa pecuniária a ser oportunamente aplicada em caso de descumprimento”. O agravante sustenta, em síntese, que a liminar esgota o objeto do Mandado de Segurança, sendo vedado por Lei. Pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O artigo 48 da Lei 9.784/1999 estabelece ser dever explícito da Administração Pública “emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. Ainda, o artigo 49 da supracitada lei, dispõe que "concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". Não obstante, o artigo 173 da Lei Complementar 840/2011 estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a Administração Pública decidir requerimentos, pedidos de reconsideração ou recurso, in verbis: “Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo.” No presente caso, o requerimento administrativo para concessão de aposentaria especial foi formulado em 19/04/2022 e até hoje apelado não obteve resposta. É evidente a omissão da Administração Pública há mais de setecentos dias, em grave afronta à garantia constitucional da duração razoável do processo. Descabe ao Poder Público privar o servidor de direitos legalmente previstos, sob qualquer justificativa, inclusive através de atos omissivos, sujeitando-o aos efeitos deletérios de sua inércia. Demais, o deferimento da liminar, concedendo prazo razoável para a análise do processo, não esgota o objeto do Mandado de Segurança. Independentemente de o resultado do requerimento administrativo ser favorável ou não, incumbe ao Poder Público respondê-lo dentro do prazo legal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator